Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. RAZOABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a valoração negativa da culpabilidade; (ii) a aplicação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria; e (iii) o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. O envolvimento de condenado em cumprimento de pena em regime aberto ou de alguma benesse, como a prisão domiciliar, na prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar culpabilidade exacerbada, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, nos termos do artigo 36, §2o, do Código Penal, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada.
6. Na segunda fase, foi realizada compensação parcial entre a confissão espontânea e a reincidência, em razão da multirreincidência, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
8. Deve ser mantido o regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu) e 3o, do Código Penal, tendo em vista que, embora a pena corporal tenha sido aplicada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o acusado possui circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e culpabilidade), além de ser multirreincidente.
9. Ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.